Tribunal: TJSP
Processo: 2231548-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU AO MARIDO DA EXEQUENTE COMPROVASSE A INTERDIÇÃO DA ESPOSA, APRESENTANDO CERTIDÃO DE CURATELA NO PRAZO DE 15 DIAS – DESNECESSIDADE – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO LAUDO PERICIAL – EXEQUENTE QUE OSTENTA INCAPACIDADE PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORATIVA, BEM COMO PARA A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU AO MARIDO DA EXEQUENTE COMPROVASSE A INTERDIÇÃO DA ESPOSA, APRESENTANDO CERTIDÃO DE CURATELA NO PRAZO DE 15 DIAS – DESNECESSIDADE – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO LAUDO PERICIAL – EXEQUENTE QUE OSTENTA INCAPACIDADE PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORATIVA, BEM COMO PARA A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL QUE DEMANDEM APTIDÃO FÍSICA –
AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DE ORDEM COGNITIVA OU INTELECTUAL – DECLARAÇÃO DA MULHER JUNTO A TABELIONATO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA DISPENSAR O MARIDO DA EXEQUENTE DE COMPROVAR SUA INTERDIÇÃO, AUTORIZANDO-O A MOVIMENTAR A CONTA BANCÁRIA EM QUE DEPOSITADA A PENSÃO VITALÍCIA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2231548-30.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA JOSÉ DE
LIMA AMARO SANTANA e ESTÁCIO SEVERINO SANTANA, é agravado
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2231548-30.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2231548-30.2020.8.26.0000
Agravantes: Maria José de Lima Amaro Santana e Estácio Severino Santana
Agravado: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
(Voto no 26.397)
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
DECISÃO QUE DETERMINOU AO MARIDO DA
EXEQUENTE COMPROVASSE A INTERDIÇÃO DA
ESPOSA, APRESENTANDO CERTIDÃO DE CURATELA
NO PRAZO DE 15 DIAS
DESNECESSIDADE

INTERPRETAÇÃO
EQUIVOCADA
DO
LAUDO
PERICIAL

EXEQUENTE
QUE
OSTENTA
INCAPACIDADE
PARA
O
DESEMPENHO
DE
ATIVIDADE LABORATIVA, BEM COMO PARA A
PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL QUE DEMANDEM
APTIDÃO FÍSICA
AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DE ORDEM
COGNITIVA OU INTELECTUAL
DECLARAÇÃO DA
MULHER
JUNTO
A
TABELIONATO
COM
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA
DISPENSAR
O
MARIDO
DA
EXEQUENTE
DE
COMPROVAR SUA INTERDIÇÃO, AUTORIZANDO-O A
MOVIMENTAR A CONTA BANCÁRIA EM QUE
DEPOSITADA A PENSÃO VITALÍCIA
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 33, que, no bojo de ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido de indenização de danos
materiais e morais, em fase de cumprimento provisório de
sentença, determinou ao marido da exequente comprovasse a
interdição da esposa, apresentando certidão de curatela
no prazo de 15 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2231548-30.2020.8.26.0000
3
Pretendem
os
agravantes a concessão de efeito
suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que entre as assinaturas apostas
nas fls. 08 e 140 dos autos principais há lapso temporal
superior a 10 anos, sendo compreensível a existência de
singelas diferenças entre elas; o caráter personalíssimo
da verba perseguida, além da premente necessidade da
recorrente, justifica seja prontamente autorizado seu
levantamento; encontra-se incapacitada à prática de atividade laboral, não ostentando qualquer comprometimento de ordem cognitiva ou intelectual;
inexiste razão para sua interdição, razão pela qual
despicienda a intervenção ministerial; coligiu aos autos
cartão pessoal de conta bancária, o respectivo extrato e
declaração junto a tabelionato com reconhecimento de
firma por autenticidade.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
176/184.
Contrarrazões às fls. 202/206.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, por seu turno,
opinou pelo provimento do recurso (fls. 211/213).
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- Consoante observado anteriormente, “O presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2231548-30.2020.8.26.0000
4
recurso foi distribuído à minha relatoria por prevenção
em relação ao AI 2026163-85.2020.8.26.0000, ajuizado pela
ora recorrida, ao qual fora negado provimento, pendendo
de julgamento agravo em face de decisão que inadmitiu o
recurso especial (j. 26.05.2020).
“Consoante observado naquela oportunidade, 'Cuida-se
de ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria José de
Lima Amaro Santana e Estácio Severino Santana em face de
Intermédica Sistema de Saúde S.A., com o fim de compelir
a
ré
a
promover
tratamento
médico-hospitalar,
fisioterápico e todo o necessário para reparação de dano
físico e/ou neurológico causado à coautora Maria José,
que apresenta incapacidade total permanente decorrente da
negligência
em
seu
atendimento
médico,
assim
como
reparação pelos danos materiais e morais e pensão
vitalícia no valor de um salário mínimo mensal.
“'A r. sentença julgou parcialmente procedentes os
pedidos para condenar a ré à prestação de serviços
médicos e fisioterápicos, pagamento de pensão vitalícia
no valor de um salário mínimo devida desde setembro de
2009, incidentes juros moratórios simples de 12% ao ano,
além de indenização de danos morais no montante de R$
15.000,00, devidamente corrigidos pela Tabela Prática
deste E. Tribunal, a partir do trânsito em julgado,
custas, despesas processuais e honorários de 10% do valor
do título (fls. 33/35 e 37, origem).
“'Os autores ajuizaram cumprimento de sentença,
pugnando fosse a executada intimada a depositar o valor
de R$ 180.157,36 referentes à condenação e R$ 19.212,73 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2231548-30.2020.8.26.0000
5
título de verba honorária, com a observação de que as
doze
pensões
subsequentes
fossem
judicialmente
depositadas (fls. 01/07, origem).
“'Em
sede
de impugnação, a executada pleiteou
atribuição
de
efeito
suspensivo
ao
cumprimento
provisório, apresentando apólice de seguro garantia do
valor executado, acrescido de 30% (R$ 259.181,09),
salientando a impossibilidade de levantamento antes do
trânsito em julgado da condenação, em virtude da
controvérsia levantada na apelação ainda pendente de
julgamento (fls. 51/53, origem).
“'A exequente pugnou fosse efetivamente depositado
em espécie o valor da condenação, não bastando a
apresentação da apólice.
“'Sobreveio, assim, a r. decisão de fls. 75/76, que
determinou a exclusão dos honorários advocatícios do
cumprimento provisório, determinou o imediato levantamento dos créditos de natureza alimentar e
observou que a executada deveria providenciar o depósito
dos valores atrasados, sob pena de multa diária, ponderando, in verbis, 'em se tratando de pensão
vitalícia, verifico a desnecessidade de caucionamento
para o seu levantamento, porquanto se trata de crédito de
natureza
alimentar,
cuja
urgência
mostra-se
contemporânea, mormente porque não houve atribuição de
efeito suspensivo ao recurso em questão, tampouco traz o
impugnante argumentos aptos a infirmar o título executivo
judicial'' (verbis).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2231548-30.2020.8.26.0000
6
“Restou
consignado
que
'A
possibilidade
de
levantamento imediato do crédito de natureza alimentar no
curso
da
execução
provisória,
independentemente
de
caução, vem amparada de forma expressa pelo art. 521,
incisos I e II do CPC.
“'Como cediço, a execução provisória corre por
iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga
a reparar eventuais danos causados ao executado caso a
sentença seja reformada.
“'Na hipótese, tratando-se de execução que visa ao
adimplemento
das
prestações
da
pensão
vitalícia,
indiscutível o caráter alimentar do crédito perseguido.
“'Sendo assim, observado que o único argumento que
embasa a irresignação da agravante seja a pendência do
recurso de apelação em que se discute sua
responsabilidade de arcar com os danos sofridos pela
exequente, forçoso convir que a pretensão de modificação
da decisão de piso não merece prosperar' (verbis).
“Em sede de embargos de declaração interpostos pela
ora recorrida, parcialmente acolhidos, a MMa Juíza a quo
determinou
fosse
fornecida
uma
conta
bancária
de
titularidade de Maria José, para que fossem efetuados os
depósitos. Face ao caráter personalíssimo da verba,
afigurar-se-iam indevidos depósitos em conta em nome de
seu marido, Estácio (fls. 116/117 dos autos principais).
“Todavia, 'A fls. 116/117 foi determinado que os
valores decorrentes da condenação fossem depositados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2231548-30.2020.8.26.0000
7
conta em nome da autora Maria José de Lima Amaro Santana.
Em razão disso, o autor apresentou uma autorização para
que os valores fossem depositados em sua conta. Todavia,
observo que a assinatura constante do documento de fls.
140 é completamente diferente da assinatura constante na
procuração de fls. 08. Em razão desta divergência, bem
como do fato de que a pensão mensal foi estipulada em
favor da exequente Maria José, tratando-se de verba
personalíssima, analisei melhor os autos e observei que
constou da sentença exequenda expressamente que 'a autora
apresenta incapacidade total e sem possibilidade de
reversibilidade devido à demora em receber o tratamento'
(fls. 34). Dessa forma, deverá o marido da exequente
informar se foi providenciada a sua interdição, no prazo
de 15 dias. Ademais, a aplicação dos valores levantados
neste processo deverão ser fiscalizados judicialmente,
inclusive com participação do Ministério Público, tendo
em vista a incapacidade total da exequente. Comprove o
exequente, pois, a interdição da sua esposa, apresentando
certidão de curatela no prazo de 15 dias. Sem prejuízo,
dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar nos
autos' (fls. 33).
2.-
“Da
atenta
leitura
dos
autos
principais,
notadamente da sentença de fls. 33/35, verifica-se que,
consoante
observação
da
i.
Magistrada,
“a
autora
apresenta incapacidade total e sem possibilidade de
reversibilidade devido à demora em receber o tratamento”
(verbis).
“Com efeito, o laudo pericial coligido às fls.
80/100, em seu item 11, questiona se 'Há incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2231548-30.2020.8.26.0000
8
laborativa na saúde da autora? Essa incapacidade a impede
de praticar os atos da vida civil independentemente?'
(verbis).
“Em que pese formulados de uma maneira que pode
conduzir a uma interpretação dúbia das respostas, ambas
afirmativas, os questionamentos, avaliados em conjunto,
permitem inferir que a Maria José ostenta incapacidade
laborativa em razão de sua inaptidão física. Nesse mesmo
sentido, sua incapacidade para a prática dos atos da vida
civil refere-se aos atos que demandem aptidão física, não
se
vislumbrando
qualquer
comprometimento
de
ordem
cognitiva ou intelectual.
“Assim, não há que se falar em interdição de Maria
José.
“Da
mesma
sorte,
considerando-se que entre as
assinaturas
apostas
nas
fls.
08
e
140
dos
autos
principais há lapso temporal superior a 10 anos, afigura-
se compreensível a existência de singelas diferenças
entre elas.
“E ainda que assim não fosse, a agravante trouxe seu
cartão pessoal de conta bancária, o respectivo extrato e
declaração junto a tabelionato com reconhecimento de
firma
por
autenticidade
(fls.
145/148
dos
autos
principais).”
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
agravo de instrumento para dispensar o marido da
exequente de comprovar sua interdição, autorizando-o a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2231548-30.2020.8.26.0000
9
movimentar a conta bancária em que depositada a pensão
vitalícia.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica